Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727927-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA LUZIA DA FONSECA MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifeste a Impetrante no prazo de 15(quinze) dias sobre os documentos juntados com as Informações. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator